Tribunal: TJDFT
Processo: 0735736-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DÍVIDA FAZENDÁRIA. REGRA DE TRANSIÇÃO. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Emenda Constitucional 113/2021 estabeleceu que nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, “para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente” (artigo 3o).
2. No exercício de seu poder regulamentar dos trâmites administrativos no âmbito do Poder Judiciário, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 303, de 18 de dezembro de 2019, segundo a qual a SELIC deve incidir sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora.
3. No caso, o DISTRITO FEDERAL sustentou que ao se aplicar a incidência do dispositivo regulamentar e, consequentemente, da taxa SELIC sobre o saldo acumulado de juros e correção monetária calculados até novembro de 2021, haveria incidência de juros compostos e de correção monetária também calculada sobre correção monetária.
4. A tese do agravante não se coaduna com o texto constitucional, posto que o próprio constituinte derivado determinou a incidência da taxa SELIC acumulada mensalmente. Portanto, trata-se de opção legislativa e de envergadura constitucional, não sujeita às limitações postas pela Lei da Usura.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.